Tribunal: TJPA
Processo: 0815668-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815668-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO CHAGAS DE PAULA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Modus operandi gravoso. Reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, inciso IV, e §2º-A c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro), por agressão com arma branca contra sua companheira, com golpes na região genital.

II. Questões em discussão

2. Pretensão da defesa: (i) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e com base no clamor social; (ii) aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando-se a gravidade concreta do crime, o modus operandi violento com uso de arma branca e o risco de reiteração delitiva, já que o paciente responde por outro processo de violência doméstica contra a mesma vítima.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.

5. A aplicação de outras medidas cautelares é inadequada para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, inciso IV, e §2º-A c/c art. 14, inciso II; CPP, art. 312; Lei nº 11.340/06, art. 7º, inciso I; STJ, AgRg no RHC n. 197.192/MG; STJ, AgRg no HC n. 799.883/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO CHAGAS DE PAULA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800890-86.2024.8.14.0069.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 20.07.2024
, prisão esta posteriormente homologada e convertida em
prisão preventiva
, pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, inciso IV, e §2º-A c/c art. 14, inciso II, todos do CPB, nos moldes do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, baseado no suposto clamor social, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz ser perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma que a própria vítima fez carta de próprio punho, alegando não se sentir coagida ou ameaçada caso ele seja posto em liberdade.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO PENAL em trâmite regular nesta Comarca, na qual o Ministério Público Estadual denunciou MARCELO CHAGAS DE PAULA, imputando-lhe a prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2°, inciso VI, e § 2º-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, nos moldes do art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

2. De acordo com os autos, no dia 20/07/2024, por volta das 16h00, na residência do casal, a vítima M.R.A. foi supostamente esfaqueada por seu companheiro, ora paciente, que se utilizou de arma branca tipo facão, atingindo-a com golpes nas proximidades da região genital.

(...)

5. Em sede de audiência de custódia, este juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID. 120879824) para garantia da ordem pública, baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado, e para evitar a reiteração delitiva, vez que o paciente responde a outro processo nesta comarca (autos de nº. 0801221-39.2022.8.14.0069) em decorrência do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, contra a mesma vítima.

6. A denúncia foi recebida aos 12/08/2024 (ID. 122952710).

7. Devidamente citado (ID. 123092845), o paciente apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 126184531) mediante advogado constituído.

8. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID. 127059379).

9. Este juízo manteve o decreto prisional do paciente (ID. 127115603). Reiterou-se a fundamentação da decisão que decretou a preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado, e evitar a reiteração delitiva, conforme fundamentos acima mencionados. Além disso, destacou-se o modus operandi do crime em questão – delito cometido mediante uso de arma branca, supostamente praticado pelo próprio companheiro da vítima, na residência do casal, com golpe na região genital, necessitando a ofendida de procedimento cirúrgico.

10. No mesmo ato, foi designada audiência de instrução preliminar, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2024, às 11h00min.

11. O presente processo encontra-se em seu trâmite regular, aguardando a realização da referida audiência. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento relativo à ausência de fundamentos legais concretos da custódia cautelar.

Extrai-se da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente (ID nº 120879824-Pág. 32 – datada de 22.07.2024):

“(...) No presente caso, a materialidade está provada pelo boletim de ocorrência policial, pelo depoimento das testemunhas, termo de exibição e apreensão da arma do crime, bem como exame de corpo e delito realizado na vítima que foi submetida a cirurgia (ID. 120842029 - Pág. 11).

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, conforme se extrai das informações presente nos autos, há indícios da prática da infração penal pelo autuado, uma vez que foi localizada a arma com crime com o autuado.

Presentes, pois materialidade e indícios de autoria, passo à análise da necessidade da custódia preventiva do representado.

Entendo que a custódia cautelar do autuado deve ser decretada como garantia da ordem pública baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado e evitar a reiteração delitiva.

(...)

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime em tese praticado pelo autuado, motivado por uma possível discussão que resultou na tentativa de homicídio, ferindo gravemente a vítima, sua companheira, a Sra. MIRIAN RODRIGUES ARAÚJO, causa abalo à ordem pública, entendida esta como expressão de tranquilidade e paz no seio social.

Em casos como o dos autos, a prisão preventiva não se destina unicamente a proteger o processo penal, mas à proteção da própria comunidade.

Além disso, a prisão se justifica como forma de evitar a reiteração delitiva, pois há evidências concretas de que isso possa ocorrer, uma vez que constato que o autuado responde por uma ação penal nesta Comarca, processo n. 0801221-39.2022.8.14.0069, pelo qual foi preso em decorrência do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, contra a mesma vítima, o que demonstra sua contumácia na prática de crimes relacionados a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dessa forma, patente que no caso concreto outras medidas cautelares não são suficientes para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva, bem como, garantir a integridade física e psicológica da ofendida.

Ante o exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO POLICIAL e, lastreado em parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, artigo 5º, incisos LXV da CR88 c/c art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO CHAGAS DE PAULA, qualificado nos autos. (...)”

Em decisão mais recente, que indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar (ID nº 12711560-Pág. 134 – datada de 18.09.2024), assim se manifestou o juiz:

“(...) Compulsando os autos, entendo pelo indeferimento do pedido.

Primeiramente, há que se ressaltar que a defesa não demonstrou nenhuma modificação fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar do acusado. Portanto, subsiste a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado, e evitar a reiteração delitiva, vez que o acusado responde a outro processo nesta Comarca, em decorrência do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, contra a mesma vítima (Processo nº. 0801221-39.2022.8.14.0069).

(...)

No que tange à perspectiva objetiva do conceito de ordem pública, mister frisar que o delito de homicídio abala por completo as bases de uma tranquilidade social, aumentando sobremaneira a sensação de insegurança do cidadão comum, e aumenta ainda mais a ideia de impunidade, pois apesar de se possuir plena consciência de que viver em uma sociedade sem crimes é impossível, compreende-se, também, que tal delito é o que afronta o bem jurídico mais importante do indivíduo.

Ademais, o modus operandi do crime em questão – delito cometido mediante uso de arma branca, supostamente praticado pelo próprio companheiro da vítima na residência do casal, com golpe na região genital, necessitando a vítima de procedimento cirúrgico – aliado ao crescente número de delitos registrados no município de Pacajá e sucessivo crescimento de casos de feminicídio e/ou situações envolvendo violência doméstica – fomentam a real necessidade de manutenção do ergástulo.

(...)

Dessa forma, essa moldura fática me faz concluir pela inaplicabilidade, pelo menos por ora, das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que nenhuma delas se mostra suficientemente idônea a preservar a garantia da ordem pública, tampouco para evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, acompanho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCELO CHAGAS DE PAULA, mantendo a medida extrema como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos da fundamentação da decisão de ID. 120879824. (...)”

Levando em conta as anteditas decisões, bem como, após o detido exame dos documentos acostados aos autos, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
em especial as informações da autoridade coatora, vê-se que, no dia dos fatos, a Delegacia de Polícia Civil de Pacajá/PA recebeu a informação, por meio de funcionários do Hospital Municipal daquele município, de que a senhora M. R. A. havia dado entrada naquele estabelecimento após ter sido, em tese, esfaqueada pelo seu companheiro. Diante dos fatos, a equipe de policiais civis conseguiu localizar o acusado dentro de sua residência, com a arma supostamente utilizada no crime. Em seguida, foi dada voz de prisão em flagrante e o acusado foi conduzido à unidade policial de Pacajá, para as providências legais.

Ainda segundo o magistrado
a quo,
consta da basilar acusatória que, em sede policial, o pai de Marcelo relatou que, no dia do crime, acionou o SAMU do Hospital Municipal de Pacajá para prestar socorro à vítima. Informou ainda que, momentos antes, chegou em casa e viu a vítima deitada no chão com as pernas ensanguentadas e, no local, além dela, só estava seu filho Marcelo, que lhe confidenciou ter esfaqueado a companheira.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da garantia da ordem pública e a própria integridade física da vítima.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi empregado na conduta ilícita, uma vez que o agravante, que possuía histórico de violência doméstica, teria tentado ceifar a vida da vítima, sua esposa, golpeando-a com vários socos na cabeça e no rosto, além de empurrá-la de uma escada de quatro metros de altura, resultando em múltiplas lesões e escoriações pelo corpo, dentre elas uma fratura no braço, que precisou de cirurgia para a inserção de uma prótese. 3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 197.192/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente já responde a uma ação penal naquela comarca, pelo crime previsto no art. 129, §13, do CPB, contra a mesma vítima, o que demonstra sua
contumácia na prática de crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher
, além do risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ATROPELAMENTO COM INTENÇÃO HOMICIDA. VÍTIMAS: TANTO A EX-COMPANHEIRA QUE ESTAVA À PÉ E FOI ATINGIDA PELO CARRO QUANTO UMA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora paciente teria atropelado dolosamente uma ex-companheira e, com essa colisão, lesionado também uma passageira que se encontrava no interior do automóvel. 2. Diante desse contexto, a prisão cautelar foi justificada pela necessidade: (i) de preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores; (ii) de impedir a reiteração criminosa, haja vista o histórico criminal do suposto autor, o qual ostenta condenação transitada em julgado por crime de violência doméstica, que se infere ter sido cometido contra outra vítima; e (iii) de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu teria fugido da cena do crime, sem prestar socorro à passageira, encontrando-se foragido. 3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando a fundamentos distintos que poderiam justificar o cárcere até mesmo isoladamente. 4. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica. 5. Também é certo que os referidos indícios de contumácia delitiva decorrem de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 6. Embora a defesa afirme tratar-se de réu primário e que não está foragido, ambas essas afirmações destoam do quanto registrado pelas instâncias ordinárias a respeito de questões factuais da causa, cujo reexame é inviável na via do habeas corpus. 7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2024